Tribunal: TJMT
Processo: 0002563-24.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002563-24.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.252.631/0001-11 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PRELIMINARES FIRMADAS EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS – MÉRITO - PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.

Para a aplicação do disposto no artigo 940 do novo Código Civil torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor.

Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002563-24.2015.8.11.0045

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
(embargado)

e por
TRANSPORTES MARTINELLI LTDA – ME
(embargante) contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
MMa. Juíza Gisele Alves Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 2563-24.2015.811.0045 (Código 107459), opostos à Execução no 2621-61.2014.811.0045 (Cod. 95874) ajuizada pela primeira recorrente, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar quitado o título exequendo e condenar o embargado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, incidente a partir desta data.

Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

O apelante Bradesco Leasing S/A, em suas razões recursais, requer a exclusão da condenação, argumentando para tanto que houve um equivoco na propositura da execução, tanto que em primeira manifestação já informou a inexistência de dívida, a fim de evitar o prolongamento da ação, de forma que não agiu de má fé. Forte nesses argumentos, pugna pela exclusão da condenação por litigância de má fé, bem como a redução dos honorários de sucumbência [id. 27435605].

Por sua vez, a empresa apelante
Transportes Martinelli
, defende que a propositura de ação por quantia já paga lhe autoriza a pleitear o pagamento em dobro do que foi cobrado, a teor do art. 940 do Código Civil. Argumenta que embora o valor da execução seja de R$ 218.914,08 (duzentos e dezoito mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos) o embargado foi condenado em apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter informado a inexistência da dívida. Informa que procurou o embargante para tomar providências quanto a dívida já quitada, contudo, o pedido foi ignorado. Além disso, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação e da pretensão executiva, ou seja, sob o proveito econômico obtido [id. 27435630].

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela empresa Transportes Martinelli LTDA – ME, sustentando preliminarmente a ausência de dialeticidade e inovação da lide e no mérito pelo desprovimento do recurso, conforme documento [id. 27435625], e certificado nos autos [id. 27435638].

O preparo recursal foi recolhido [id’s. 27435606 - Pág. 1 e 27435636 - Pág. 1 e 2].

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO DA LIDE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado Transportes Martinelli LTDA – ME em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença.

Além disso, sustenta que há inovação na lide quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, em decorrência da informação de inexistência de dívida, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da preclusão.

No entanto, as preliminares suscitadas devem ser rejeitadas.

A primeira porque, verifica-se do conteúdo das razões recursais que o banco apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a não caracterização da sua má fé, demonstrando em primeira oportunidade que a dívida já havia sido quitada.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE COMO INDUSTRIAL – NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO DECRETO No 62.724/68 - PRODUTOR RURAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.
Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (art. 1.010 do CPC), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade
. A concessionária de energia elétrica deve avaliar “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4o, da Resolução 414/2010). A classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior”.
(N.U 1000463-71.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Já a segunda porque não há inovação recursal quando o recorrente pleiteia a redução dos honorários utilizando por base os argumentos utilizados pelo magistrado na sentença para a redução da indenização fixada em razão da cobrança excessiva.

Portanto, não há inovação recursal, uma vez que a pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS.
PRELIMINARES DE INÉPCIA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS.
MÉRITO. MATÉRIAS VENTILADAS NA DEFESA QUE DIZEM RESPEITO AO EXCESSO DE COBRANÇA/EXECUÇÃO, O QUAL DEVE SER COMPROVADO POR CÁLCULO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO, MANTIDA. Preliminares: Declinadas as razões de fato e os fundamentos de Direito pelos quais a parte consumidora postula a reforma da sentença, na forma do artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, deve ser rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento da apelação
. Ademais, a insurgência da parte apelante fez parte dos pedidos constantes da peça apreciada por meio da decisão guerreada, não se mostrando, portanto, ser caso de inovação recursal
. Mérito. As matérias ventiladas nas peças de defesa, interpostas pelo apelante, apontam a ocorrência de excesso de cobrança/execução, o qual deve ser demonstrado. Extinção dos embargos monitórios e da reconvenção mantida. Honorários do patrono da apelante majorados, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO IMPROVIDO”. (Apelação Cível, No 70082133877, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 23-10-2019)

Ademais, quando a matéria ventilada em primeira instância engloba o provimento buscado em sede recursal, descabe falar em inovação recursal.

Desta forma,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ajuizou a execução em face de
TRANSPORTES MARTINELLI LTDA – ME
, almejando o recebimento do crédito decorrente da Cédula de Arrendamento Mercantil no 1209236, pactuada em 60 prestações, no valor de R$2.665,64 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), que tinha por objeto a aquisição de um “Nona – Carregatudo, 03 Eixos, 2009/2010, Branco”, no valor total de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), celebrado em 24/08/2009.

Segundo o banco exequente, o executado estava inadimplente com a prestação vencida desde 25/01/2010, sendo a execução demandada em 15/05/2014 [id. 27439522 - Pág. 3].

O recorrente Transportes Martinelli LTDA – ME opôs embargos à execução informando a quitação da dívida desde 2012. O embargado em primeira manifestação confirmou o equivoco no ajuizamento da ação, de forma que requereu o afastamento da condenação em dobro do valor quitado, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito [id. 27439540].

O magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial sem condenar o embargado ao pagamento em dobro, mas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que o embargado em primeira manifestação informou o equivoco evitando o prolongamento da ação.

Além disso, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

O Banco Apelante almeja a exclusão da condenação, sob o fundamento de que não agiu de má fé, e ainda requer a redução dos honorários de sucumbência. Já o recorrente Transportes Martinelli LTDA – ME pleiteia o pagamento em dobro do que foi cobrado e ainda que os honorários de sucumbência sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação e da pretensão executiva, ou seja, sob o proveito econômico obtido.

Com efeito, o artigo 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber direitos/valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Dessa forma, o referido dispositivo legal impõe à parte demandante a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (na hipótese de valores já quitados) ou o equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido). A propósito, confira-se:

“Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Porém, sempre que se fala neste dispositivo do Código Civil Brasileiro, instantaneamente surge à ponderação quanto à má-fé do demandante. É que para incidência da mencionada norma punitiva, não basta a judicialização da cobrança, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o artigo 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Assim, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos é o titular do direito de crédito.

Destarte, para a incidência da norma do artigo 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito é elemento indispensável.

Outrossim, vale anotar, acerca da matéria, que o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o referido entendimento por meio do enunciado sumular n° 159, o qual consignou que a "
cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil
". (O artigo 1.531 do Código Civil de 1916, corresponde ao artigo 940 do Código Civil de 2002).

No caso dos autos, tem-se que após o ajuizamento da ação e apresentação de embargos pelo executado (informando a quitação da dívida), que o Banco na primeira oportunidade noticiou o equivoco na propositura da demanda, concordando que o crédito já estava quitado [id. 27439540].

Em verdade, infere-se que o ajuizamento do procedimento executório se deu por desorganização administrativa do banco apelante, no tocante ao registro de quitação de débitos, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito ou de causar-lhe prejuízo. Ademais, o próprio banco admitiu a quitação da importância indevidamente cobrada, fato que corrobora a ocorrência de falha administrativa.

Dessa forma, não se verifica no presente caso que o banco tenha agido de má-fé, não há falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

Aliás, este Sodalício já se pronunciou no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA – QUITAÇÃO DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO EM DOBRO – AFASTADAS – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2o DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que esteja quitado o débito cobrado em ação monitória , deve ser demonstrado os requisitos do artigo 940 do Código Civil e o dolo do autor, para aplicação da litigância de má-fé e repetição em dobro. O artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil , evitando a oposição de recursos que pretendem apenas protelar o desenvolvimento do processo, possibilita a aplicação da multa sancionatória, entretanto, deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidenciado tal requisito, sob pena de obstruir o acesso à justiça e ao direito de petição”
.
(N.U 0000458-26.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA JÁ QUITADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO DO PROCESSO EXECUTIVO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O art. 940 do Código Civil disciplina que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.
Contudo, para a aplicação da referida norma é necessária a prova da má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito indevida
. “O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma.” (REsp 1.638.535/RJ)"
(N.U 0000974-68.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Importante ressaltar que o afastamento da incidência da norma do artigo 940 do Código Civil, não impede que a parte prejudicada pleiteie por meio de ação próprio o pagamento de indenização, em razão dos prejuízos supostamente suportados decorrentes da cobrança indevida.

Por fim, observa-se que ambas as partes recorrem quanto aos honorários de sucumbência, sendo o recurso do banco para reduzir o valor e o da empresa Transportes Martinelli LTDA – ME, para que os honorários de sucumbência sejam fixados com base do proveito econômico.

Pois bem. Vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os embargos extinguindo a pretensão executiva que era de R$ 218.914,08 (duzentos e dezoito mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos) [id. 27439522 - Pág. 7].

É certo que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, somente quando não possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2o do CPC.

Conforma já salientado, o proveito econômico obtido decorre da
extinção da pretensão executiva que era de R$218.914,08 (duzentos e dezoito mil, novecentos e quatorze reais e oito centavos)
.

Dessa forma, entendo que os honorários devem ser fixados em 15% do proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO
– DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial
, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado”.
(N.U 1017309-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BRADESCO LEASING S.A.,
para excluir a condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada com fulcro no art. 940 do Código Civil e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES MARTINELLI LTDA – ME
para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados em 15% do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020